Tribunal: TJES
Processo: 5014762-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quesitos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014762-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES

IMPETRADO: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014762-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES

IMPETRADO: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogados do(a) PACIENTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Magistrado aposentado. Ação penal por crimes funcionais. Alegada nulidade de provas em razão de atuação do Ministério Público em investigação administrativa preliminar. Inexistência de vício. Questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança anterior. Ausência de fato novo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, denunciado por crimes funcionais perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES. A defesa alegou nulidade absoluta das provas que embasaram a denúncia, por suposta atuação irregular do Ministério Público em investigação administrativa preliminar conduzida no âmbito correcional, sem prévia autorização do Tribunal competente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

i) verificar se a participação de membro do Ministério Público na investigação administrativa preliminar, anterior ao processo administrativo disciplinar, configurou vício de origem e violou a prerrogativa de foro por função;

ii) aferir se eventual irregularidade poderia gerar nulidade absoluta dos atos subsequentes da ação penal;

iii) analisar se já houve apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal e se haveria fato novo a justificar reexame.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança nº 39.684/ES, já examinou a mesma alegação e concluiu que a atuação do Ministério Público se limitou à condição de custos legis, sem prática de atos investigatórios ou produção autônoma de provas.

4. Constatou-se que os depoimentos colhidos em fase preliminar foram reiterados sob o crivo do contraditório no processo disciplinar e na ação penal, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa.

5. O STF assentou não existir vedação normativa à presença do Ministério Público na fase de investigação administrativa, reconhecendo a legitimidade de sua atuação institucional.

6. Ausente qualquer fato novo que modifique o quadro jurídico já enfrentado pela Suprema Corte, aplica-se a autoridade da coisa julgada material, impondo-se a estabilidade e a coerência jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada. Reafirmação da tese de que a participação institucional do Ministério Público em investigação administrativa preliminar não acarreta nulidade absoluta, quando inexistente demonstração de prejuízo concreto e quando os depoimentos são posteriormente renovados sob contraditório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Vanderlei Ramalho Marques, magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, consubstanciado na condução da ação penal n.º 0016565-61.2021.8.08.0048, na qual se imputa ao Paciente a prática de crimes funcionais.

A defesa sustenta que os elementos de prova que embasaram a denúncia seriam nulos, por derivarem de investigação preliminar administrativa conduzida com participação ativa do Ministério Público, sem autorização do Tribunal competente, em desrespeito ao foro por prerrogativa de função então detido pelo magistrado.

A tese desenvolvida pelo impetrante aponta vício de origem nos atos instrutórios praticados a partir de 06 de outubro de 2018, quando teriam sido colhidos depoimentos sem o controle jurisdicional deste Egrégio Tribunal de Justiça, especialmente destacando a atuação da Promotora de Justiça Camila Abelha, que teria dirigido, formulado perguntas e conduzido oitivas de testemunhas em ambiente correicional.

Alega-se que tal atuação violaria o disposto no art. 33, parágrafo único, da LOMAN e art. 96, III, da Constituição Federal, gerando nulidade absoluta por ofensa ao princípio do juiz natural.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO HENRIQUE ZUMAK MOREIRA:-

Renovo os cumprimentos, Desembargador Pedro.

Esse é um caso que envolve um magistrado aposentado. Esse é um caso que envolve um precedente e, por ser precedente, vinculante do Supremo
Tribunal Federal, não há espaço para sua desobediência nos termos do artigo 9273 do Código de Processo Civil.

E, mais do que isso, há uma mudança de entendimento do Tribunal Pleno que é de extrema relevância para entendermos o delinear desse habeas corpus.

Esse habeas corpus tem os seguintes fatos: o magistrado, na época titular da
Quarta Criminal da Serra, teve contra si iniciada
uma investigação cujo D0 é 17 de outubro de 2017. Esse é o dia 0 da
investigação.

Nesse dia 0 da investigação houve-se uma testemunha e, nesse dia 0,
o Ministério Público se fazia presente. E o Ministério Público
se fazia presente por convocação expressa da Corregedoria, cujas datas e
protocolos de pedido para comparecimento do Ministério Público não se têm registro, porque fizemos esse pedido de certidão.

Portanto, não se sabe em que momento se fez, de fato, o pedido formal para que o Ministério Público se fizesse presente, tampouco quando o Ministério Público responde para que se fizesse presente a esse dia zero.

Esse, obviamente, é um mero obterdicto, mas é interessante ouvir as razões dentro desse contexto.

E ali se fazem 150 perguntas. 150 perguntas,
todas voltadas, por óbvio, contra a pessoa desse
magistrado.

Por muito tempo, ninguém sabia quem eram os emissores
de cada pergunta. Sabíamos apenas que havia duas
juízes corregedoras e uma promotora de justiça do gabinete da Procuradoria-Geral. E assim permanecemos por muito tempo. Porque, quando se faz a taquigrafia dessas perguntas, não se sabe quem são os emissores das perguntas.
Simplesmente tem uma sigla. CGJ/MP.
Emissores desconhecidos.

Muito tempo depois, anos depois, tivemos acesso às mídias.
E nessas mídias descobrimos o seguinte, que, ao contrário do
que se tinha dito, Até então, ou seja, o Ministério Público
é um mero acompanhante, um perceptor externo do que estava ali acontecendo. Não foi esse o caso.

Fizemos perícia dessa mídia, e ali, com base nos signatários daquele depoimento,
as duas juízes corregedoras e a promotora de justiça, captamos audiências
em que elas participaram, portanto, tínhamos acesso público e oficial ao
conteúdo de voz cada uma, e periciamos.

Qual a surpresa?

O elemento desconhecido, na verdade, comprova que o Ministério
Público, no dia zero, foi o protagonista de todas as
perguntas. Das 150 perguntas, 77 foram feitas pelo Ministério Público.

Essa é a premissa fática. Agora, o que importa para fim de direito? Para fim de direito, o Pleno até o ano de 2023, tinha o entendimento de que o Ministério
Público, em sede administrativa, podia participar de atos. Terceiros podiam participar de atos administrativos.

Ocorre que, em um outro PAD, o pleno fixou tese. Por acaso, eu também era advogado dessa magistrada.

Na reclamação disciplinar 3.0.2703.36, de 2022,
o Pleno fixou tese. Foi um tema em que,
repito, fixou tese. Há um precedente formado dentro
desse tribunal a respeito do tema, em que a unanimidade se
destacou que é proibitivo a participação de qualquer terceiro, particular ou público, em investigações disciplinares.

Portanto, começamos em 2017, firma-se o entendimento de que isso era permitido, e em 2023 isso muda. Essa premissa é meramente administrativa. Essa era a percepção administrativa do antes e do depois.

Mas qual é o problema? O problema é que essa prova produzida
com protagonismo do Ministério Público, em que somente
se autorizou, com base nessa prova, a abertura de investigação criminal contra o magistrado, quatro meses depois, transformou-se em ação penal. E é esse o objetivo do habeas corpus, anular essas provas produzidas desde
o início, na medida em que a esfera administrativa tinha
um entendimento.

Esse entendimento foi mudado pelo próprio tribunal, fixando tese
precedente dessa corte, com votos de todos aqui
presentes, menos os desembargador Risso e Desembargadora Cláudia.

Então, mudou-se o entendimento sobre aquele tema.
E isso se transformou para a esfera penal. E na esfera penal,
por mais que tenha se feito coisa de julgada administrativa contra o magistrado
e ele esteja aposentado compulsoriamente, em definitivo, não se pode admitir que essa prova de lá trazida tem efeitos para um nascedor de ação penal, para robustecer toda uma ação penal, sendo que o próprio pleno já disse que isso não pode e mais do que isso.

O Supremo Tribunal Federal, em diversos casos, diversos casos, fixou precedente vinculante de que isso é inadmissível.

Cito aqui o Embargos de Divergência no Recurso ao Ordinário de 13228-54 de Goiás, julho de 2023. O Pleno do Supremo Tribunal formou precedente. da impossibilidade de se produzir provas contra qualquer autoridade com prerrogativo de foro, sem a anterior supervisão e autorização expressa do tribunal competente.

No nosso caso, o tema investigado foi autorizado quatro meses depois para sofrer efeitos penais. Quatro meses antes, não. E aí, poderia-se falar,
ah, a serendipidade, Descoberta incidental. Descoberta incidental é quando se investiga algo e se descobre outro. A mesma coisa que se apura no dia zero é o objeto dessa denúncia. Não tem nada de diferente. O MP sabia o que perguntava.
Tanto sabia o que perguntava quanto fez 77 vezes.
Perguntas distintas.

O ministro Gilmar Mendes, há 20 dias atrás, na reclamação 79-749,
decidiu monocraticamente, porque pode, afinal de contas é reclamação baseada,
por óbvio, em precedente, da impossibilidade de
produção de efeitos de quaisquer atos na esfera
penal sem a autoridade competente. Não é possível.

Infelizmente, por mais que discordemos, mas aceitamos o que se julgou na esfera administrativa, há, manifesta, independência. A esfera aqui é outra.
Apesar da esfera aqui ser outra, o Tribunal Pleno mudou o entendimento também.

Então não estamos aqui tratando de algo, de uma tese nova.
Estamos tratando aqui de algo que o Tribunal Pleno se curvou
a esse entendimento, fixando tese, e o Supremo
Tribunal Federal fixou tese desde 2003 para a esfera penal.

Então aqui é esfera administrativa e esfera penal.

Só que quando trouxemos esse ponto para a magistrada, de primeiro grau, ela afirmou, olha, o ministro Zanin já decidiu esse tema no MS que
os senhores levaram na esfera administrativa. Estamos tratando a esfera penal.

Portanto, utilizar algo administrativo para sustentar uma legalidade numa esfera
completamente independente, cuja discussão não existe no direito, ninguém discute mais se pode ou não pode investigar autoridades com prerrogativa de foro sem a prévia autorização do tribunal competente.

Só que esse é o caso dos autos. Se curvou.
Se curvou a possibilidade de se investigar um magistrado pela esfera administrativa, sem autorização do tribunal, e se puniu ele na esfera administrativa.

Mas se o Tribunal Pleno muda o entendimento sobre a esfera
administrativa e o Supremo Tribunal Federal fixa entendimento vinculante de que é impossível e é nulidade absoluta a partir do primeiro ato, com todas as vênias, não consigo acreditar de que precisaremos passar por mais um constrangimento legal, de ver o entendimento que já foi superado se manter.

O entendimento foi superado na esfera administrativa, o entendimento foi superado na esfera penal. Mas aqui estamos. O magistrado está sendo processado com base
naquele primeiro depoimento. Não tem nada de novo. Tem só aquele primeiro depoimento, e ele está sendo repetido desde então.

Portanto, com o comprovado protagonismo do Ministério Público, Considerando que as instâncias são independentes,pedimos a concessão da ordem para que a prova seja anulada desde o dia zero para fins penais, porque esse é o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Vanderlei Ramalho Marques, magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, consubstanciado na condução da ação penal n.º 0016565-61.2021.8.08.0048, na qual se imputa ao Paciente a prática de crimes funcionais.

A defesa sustenta que os elementos de prova que embasaram a denúncia seriam nulos, por derivarem de investigação preliminar administrativa conduzida com participação ativa do Ministério Público, sem autorização do Tribunal competente, em desrespeito ao foro por prerrogativa de função então detido pelo magistrado.

A tese desenvolvida pelo impetrante aponta vício de origem nos atos instrutórios praticados a partir de 06 de outubro de 2018, quando teriam sido colhidos depoimentos sem o controle jurisdicional deste Egrégio Tribunal de Justiça, especialmente destacando a atuação da Promotora de Justiça Camila Abelha, que teria dirigido, formulado perguntas e conduzido oitivas de testemunhas em ambiente correicional.

Alega-se que tal atuação violaria o disposto no art. 33, parágrafo único, da LOMAN e art. 96, III, da Constituição Federal, gerando nulidade absoluta por ofensa ao princípio do juiz natural.

Pois bem.

De início, impõe-se registrar que a tese ora ventilada já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança n.º 39.684/ES, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, em que o ora Paciente impugnou os mesmos atos investigatórios e pediu, inclusive, a anulação da penalidade de aposentadoria compulsória aplicada pelo CNJ.

Naquela oportunidade, o STF analisou detidamente a alegada participação irregular do Ministério Público na fase preliminar administrativa e concluiu, após amplo exame das provas, que não houve prática de atos investigatórios pelo Parquet, mas mera presença institucional como custos legis.

Consta expressamente do voto condutor do acórdão que:

“A participação do Ministério Público na fase de investigação preliminar se deu tão somente na condição de custos legis, já que o órgão ‘não realizou atos investigatórios, não postulou, não requereu produção de provas e não praticou quaisquer outras diligências’, consoante certificou o Tribunal requerido em mais de uma oportunidade.”

O STF também rechaçou a alegação de que a simples presença do Ministério Público implicaria nulidade, afirmando que:

“Não há na inicial demonstração de prejuízo concreto ao acusado no âmbito disciplinar pela suposta intervenção do Ministério Público na investigação preliminar. Consta, na verdade, alegação de prejuízo genérico.”

Mesmo nos trechos destacados da investigação, como as oitivas realizadas com a testemunha Sabrina Torres Silva, nas quais a defesa sustenta que a Promotora de Justiça Camila Abelha teria formulado perguntas determinantes, não se demonstrou, à luz dos elementos constantes do próprio PAD e da ação penal, que tal intervenção teria extrapolado os limites de um acompanhamento institucional, tampouco que os depoimentos não foram renovados posteriormente em ambiente contraditório.

Com efeito, segundo o STF, mesmo que houvesse eventual imprecisão procedimental na fase de investigação, os depoimentos colhidos foram reiterados sob crivo do contraditório no curso do PAD e da ação penal, não havendo prejuízo demonstrado.

O trecho do acórdão é cristalino:

“Os depoimentos colhidos na fase de investigação preliminar foram renovados no curso do PAD, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

Além disso, não se pode ignorar que o STF reconheceu expressamente que não há vedação normativa à participação do Ministério Público na fase preliminar da investigação administrativa, especialmente quando se trata de procedimento voltado à apuração de ilícito disciplinar.

Embora a Resolução CNJ nº 135/2011 preveja a participação do Parquet no PAD, o entendimento da Suprema Corte foi no sentido de que não há lógica jurídica em impedir o órgão de acompanhar a fase anterior, ainda que ausente previsão expressa.

Também não houve, segundo o STF, extrapolação da atuação do CNJ ao manter a penalidade disciplinar ao magistrado.

A Corte consignou que:

“[...] Inexistindo indicação de prejuízo concreto e tendo sido oportunizada a produção de prova com a reiteração dos depoimentos conduzidos na investigação preliminar, não há como constatar a lesão a direito líquido e certo.”

Dessa forma, evidencia-se que a mesma questão fática e jurídica trazida no presente writ já foi decidida de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a tese de nulidade absoluta dos atos investigatórios e reconheceu a ausência de violação ao devido processo legal, afastando qualquer desrespeito à prerrogativa de foro.

Diante da autoridade da coisa julgada material nas decisões mandamentais do STF, e da ausência de fato novo relevante que modifique o quadro jurídico e probatório já analisado pela Suprema Corte, impõe-se a rejeição da presente impetração, sob pena de desrespeito à estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial, notadamente em matéria constitucional.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014762-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES

IMPETRADO: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogados do(a) PACIENTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus impetrado em favor de
Vanderlei Ramalho Marques
, magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, consubstanciado na condução da ação penal n.º 0016565-61.2021.8.08.0048, na qual se imputa ao Paciente a prática de crimes funcionais.

A defesa sustenta que os elementos de prova que embasaram a denúncia seriam nulos, por derivarem de investigação preliminar administrativa conduzida com participação ativa do Ministério Público, sem autorização do Tribunal competente, em desrespeito ao foro por prerrogativa de função então detido pelo magistrado.

A tese desenvolvida pelo impetrante aponta vício de origem nos atos instrutórios praticados a partir de 06 de outubro de 2018, quando teriam sido colhidos depoimentos sem o controle jurisdicional deste Egrégio Tribunal de Justiça, especialmente destacando a atuação da Promotora de Justiça Camila Abelha, que teria dirigido, formulado perguntas e conduzido oitivas de testemunhas em ambiente correicional.

Alega-se que tal atuação violaria o disposto no art. 33, parágrafo único, da LOMAN e art. 96, III, da Constituição Federal, gerando nulidade absoluta por ofensa ao princípio do juiz natural.

Pois bem.

De início, impõe-se registrar que a tese ora ventilada
já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança n.º 39.684/ES,
de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, em que o ora Paciente impugnou os mesmos atos investigatórios e pediu, inclusive, a anulação da penalidade de aposentadoria compulsória aplicada pelo CNJ.

Naquela oportunidade, o STF analisou detidamente a alegada participação irregular do Ministério Público na fase preliminar administrativa e concluiu, após amplo exame das provas, que
não houve prática de atos investigatórios pelo Parquet, mas mera presença institucional como custos legis.

Consta expressamente do voto condutor do acórdão que:

“A participação do Ministério Público na fase de investigação preliminar se deu tão somente na condição de custos legis, já que o órgão ‘não realizou atos investigatórios, não postulou, não requereu produção de provas e não praticou quaisquer outras diligências’, consoante certificou o Tribunal requerido em mais de uma oportunidade.”

O STF também rechaçou a alegação de que a simples presença do Ministério Público implicaria nulidade, afirmando que:

“Não há na inicial demonstração de prejuízo concreto ao acusado no âmbito disciplinar pela suposta intervenção do Ministério Público na investigação preliminar. Consta, na verdade, alegação de prejuízo genérico.”

Mesmo nos trechos destacados da investigação, como as oitivas realizadas com a testemunha Sabrina Torres Silva, nas quais a defesa sustenta que a Promotora de Justiça Camila Abelha teria formulado perguntas determinantes, não se demonstrou, à luz dos elementos constantes do próprio PAD e da ação penal, que tal intervenção teria extrapolado os limites de um acompanhamento institucional, tampouco que os depoimentos não foram renovados posteriormente em ambiente contraditório.

Com efeito, segundo o STF, mesmo que houvesse eventual imprecisão procedimental na fase de investigação, os depoimentos colhidos foram reiterados sob crivo do contraditório no curso do PAD e da ação penal, não havendo prejuízo demonstrado.

O trecho do acórdão é cristalino:

“Os depoimentos colhidos na fase de investigação preliminar foram renovados no curso do PAD, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

Além disso, não se pode ignorar que
o STF reconheceu expressamente que não há vedação normativa à participação do Ministério Público na fase preliminar da investigação administrativa, especialmente quando se trata de procedimento voltado à apuração de ilícito disciplinar.

Embora a Resolução CNJ nº 135/2011 preveja a participação do Parquet no PAD, o entendimento da Suprema Corte foi no sentido de que não há lógica jurídica em impedir o órgão de acompanhar a fase anterior, ainda que ausente previsão expressa.

Também não houve, segundo o STF, extrapolação da atuação do CNJ ao manter a penalidade disciplinar ao magistrado.

A Corte consignou que:

“[...] Inexistindo indicação de prejuízo concreto e tendo sido oportunizada a produção de prova com a reiteração dos depoimentos conduzidos na investigação preliminar, não há como constatar a lesão a direito líquido e certo.”

Dessa forma, evidencia-se que a mesma questão fática e jurídica trazida no presente writ já foi decidida de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a tese de nulidade absoluta dos atos investigatórios e reconheceu a ausência de violação ao devido processo legal, afastando qualquer desrespeito à prerrogativa de foro.

Diante da autoridade da coisa julgada material nas decisões mandamentais do STF, e da ausência de fato novo relevante que modifique o quadro jurídico e probatório já analisado pela Suprema Corte, impõe-se a rejeição da presente impetração, sob pena de desrespeito à estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial, notadamente em matéria constitucional.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.